Tribunal: TJDFT
Processo: 0727124-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Maria Regina Inamoto Yonecura contra decisão que indeferiu o pedido da exequente para aplicar o limite de 20 salários-mínimos à expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), conforme previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020, em autos de cumprimento de sentença ajuizado contra o Distrito Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumenta o limite de RPVs de 10 para 20 salários-mínimos, pode ser aplicada aos casos cujo trânsito em julgado ocorreu antes de sua vigência; e (ii) estabelecer se a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido da exequente deve ser reformada à luz da constitucionalidade reconhecida da Lei Distrital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital n. 6.618/2020 não se aplica aos casos cujo trânsito em julgado ocorreu antes de sua vigência, conforme entendimento firmado pelo Conselho Especial do TJDFT. Entretanto, esse entendimento foi superado pela decisão do STF no RE no 1.491.414-DF, que declarou a constitucionalidade da referida lei.
4. O STF reconhece que a disciplina sobre o teto das RPVs estaduais não se enquadra como matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo, conforme precedentes da ADI 5706 e do RE 1.491.414-DF, afastando a inconstitucionalidade previamente declarada pelo TJDFT.
5. Além disso, a tese de repercussão geral firmada no Tema 792 do STF não impede a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 aos casos em curso, visto que esta norma possui natureza processual e material, devendo ser aplicada às execuções em andamento, mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido antes de sua vigência.
6. A expedição de RPVs deve observar o novo limite de 20 salários-mínimos, conforme a legislação distrital vigente, sendo inaplicável o entendimento anterior que limitava o valor a 10 salários-mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que eleva o limite das RPVs para 20 salários-mínimos, aplica-se aos cumprimentos de sentença em curso, independentemente da data do trânsito em julgado da decisão.
2. O entendimento do Tema 792 da sistemática de repercussão geral não afasta a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 nos casos de majoração do limite de RPVs.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, arts. 84, inciso XXIII, 61, § 1o, e 165. Lei Distrital n. 6.618/2020. CPC, art. 1.019, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414-DF, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 01.07.2024; STF, ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024; STF, RE no 1.472.130-DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática.